Tribunal: STF
Processo: HC 234551
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Queiroz Mendes Peixoto e Dalbert Luiz Andrade, em favor de Willander Rodrigues Soares contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 861.430/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, sendo, posteriormente, impronunciado.



     Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, a qual o Tribunal de origem deu provimento a fim de pronunciar o paciente bem como decretar sua prisão preventiva, nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO — RECURSO MINISTERIAL — PRONÚNCIA— NECESSIDADE — CONEXÃO PROBATÓRIA DOS CRIMES COMUNS COM O CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA — EXISTÊNCIA — COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI VERIFICADA—DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA — NECESSIDADE. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que o convencimento do magistrado quanto à existência dos crimes e de indícios da autoria submete os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal). Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes conexos ao doloso contra a vida. A reincidência e o fato de os delitos serem punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, aliados à prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, revelam o perigo gerado pelo estado de liberdade e recomendam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública" (fls. 1061). 



    No presente writ, o impetrante alega ausência de fundamentação da custódia cautelar, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Enfatiza, ainda, que o fato de o réu possuir condenação por tráfico privilegiado não seria motivação hábil a justificar a segregação antecipada. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares menos gravosas.” (eDOC 10, p. 1- 2)



    Requerem a superação da Súmula 691 do STF. (eDOC 1, p. 4)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 11.10.2023.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Por fim, narra o inquérito policial que, no dia 21 de setembro de 2021, no período noturno, na Rua Magé, n° 85, Bairro Veneza, em Ipatinga/MG, o denunciado WILLANDER RODRIGUES SOARES, agindo livre, voluntária e conscientemente, portou arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme averiguado, no dia anterior ao crime, o denunciado WILLANDER chegou na casa onde residia com o casal Calita Cabral dos Santos e Higor Augusto Silva Santos portando um revólver calibre .38 na cintura.



    (...)



    Higor Augusto Silva Santos afirmou que morava com Willander e ele utilizava a moto Honda Titan 125, verde. Declarou que, em 21/09/21, um dia antes do crime, o réu trazia consigo um revólver calibre .38 com o cabo de madeira na cintura. Higor lhe perguntou "pra que isso?", e Willander respondeu "é para um folgado" e não deu detalhes. Em seguida, ele colocou roupas na mochila e se despediu. Disse ainda que, em 20/09/21, viu Matheus com Willander na motocicleta verde (fls. 06 e v°).



    (...)



    Da detida análise do feito, constato que o acusado tomou rumo ignorado depois dos fatos. O magistrado decretou a sua prisão preventiva em 17/11/21 e o mandado somente foi cumprido em 28/04/22. 



    Além disso, ele já foi condenado definitivamente pela prática de tráfico de drogas (CAC de fls. 384/385) e foi pronunciado por dois crimes revestidos de gravidade concreta.



    Assim, considerando a prova da existência do crime, o indício suficiente da autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade de Willander, entendo que a prisão preventiva do apelado é realmente necessária e é a única medida que se mostra, por ora, adequada para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, bem como que não é cabível sua substituição por nenhuma medida cautelar, de modo que estão satisfeitos os requisitos dos artigos 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (eDOC 11, p. 3- 6, grifo nosso)



    Colho, ainda, do decreto de prisão preventiva:



    “Quanto ao pleito, em si, compulsando os autos verifica-se que pelo prova colhida até o momento, mormente a testemunhal, aliada a outros elementos colhidos pela Autoridade Policial, há fortes indícios da participação do representado na empreitada criminosa, mormente, fornecendo o meio de transporte para o executor, bem como fornecendo e depois dando sumiço na arma do crime. “ (eDOC 6, p. 2, grifo nosso)



    Como se vê, os autos informam a presença de indícios suficientes de autoria que justificam a prisão preventiva, de modo que é inviável, neste momento, a conclusão em sentido diverso, sobretudo porque a instrução está em andamento.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente